Tribunal: STF
Processo: Rcl 53478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Eliana Saba Cavalcante Maia e outros, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0808192-22.2021.4.05.8100, sob o fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.



2.     A parte reclamante narra ter ajuizado ação para pleitear, contra a Caixa Econômica Federal, a substituição da TR como índice de correção monetária em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Noticia que o pedido foi julgado improcedente, tendo o Tribunal de origem mantido a sentença. 



3.     Sustenta que a decisão implica violação ao decidido por esta Suprema Corte, uma vez não suspenso o curso processual, tendo configurado resolução de mérito.



4.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da Constituição).



6.     Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



7.     A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.



8.     Naquele paradigma, questionou-se a compatibilidade, com a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.



9.     Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, mediante pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos). 



10.     Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do eminente Relator.



11.     Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há a manifestada ofensa ao decidido pelo STF.



12.     Cito os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/02/2022, p. 09/02/2022.



13.     Ante o exposto, desde já, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a suspensão do processo nº 0808192-22.2021.4.05.8100, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI nº 5.090/DF, da relatoria do e. Ministro Roberto Barroso.



14.     Registro ter deixado de solicitar informações à autoridade reclamada e dispensado a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em plenas condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



   Publique-se. 



   Brasília, 21 de julho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator